Tribunal: STF
Processo: AI 864226
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
REAJUSTE SALARIAL DE 84,32% – LIMITAÇÃO TEMPORAL – SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não possui repercussão geral o tema referente à limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% aos servidores do Distrito Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 576.121/DF, relator o ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 30 de abril de 2009.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.